Tribunal: TJDFT
Processo: 0726209-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0726209-81.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: TANIA NAVES NOGUEIRA LOBO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Cuida-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal – CRFB/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: EMENTA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IRPF AOS PORTADORES DE MOLÉSTIA DESCRITA EM LEI. SERVIDOR DA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A isenção tributária do Imposto de Renda Pessoa Física, concedida aos aposentados e pensionistas, portadores das enfermidades descritas na Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV, não é extensiva aos servidores da ativa, conforme tem afirmado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nesse sentido o seguinte precedente: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE, PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o DA LEI 7.713/88. BENEFÍCIO RECONHECIDO A PARTIR DA APOSENTADORIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 incide somente sobre os rendimentos da inatividade, não se aplicando sobre o que recebido na ativa. 2. Recurso Especial provido. (REsp 1535025/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 05/08/2015, Partes: FAZENDA NACIONAL versus MARIA LUIZA DA CUNHA REIS). 3. Portanto, não merece reformas a sentença recorrida. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida (Id. 11816905). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão prolatado, alegando omissão no acórdão quanto aos arts. 1o e 6o da Constituição Federal, art. 196 da Lei 8.080/1990 e arts. 1o, 2o e 12 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. 3. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. 4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (ID 11816905). II – A parte recorrente alega que a questão objeto do Recurso Extraordinário cinge-se a saber se é constitucional a interpretação restritiva legislação concedente de isenção tributária. Não obstante, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando, por consequência, a propositura de recurso extraordinário. Eventual mácula às normas constitucionais, neste caso, seria apenas reflexa, e nestas circunstâncias é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF no sentido de inadmitir ofensa indireta a preceito da CRFB/88 como hábil a ensejar a admissibilidade de recurso extraordinário. Especificamente em relação à natureza infraconstitucional da discussão relativa ao tema o Supremo Tribunal já se pronunciou: EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda. Isenção. Alcance do benefício. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. Efeito confiscatório da exação. Súmula no 279/STF. 1. A suposta ofensa à Constituição somente poderia ser constatada a partir da análise e da reinterpretação da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a qual é insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções de tributos não previstas em lei. 3. O caráter confiscatório da exação, no caso em exame, somente seria aferível mediante reexame do quadro fático-probatório. Incidência da Súmula no 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. (RE 852409 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 29-04-2015 PUBLIC 30-04-2015) Por fim, para se chegar a conclusão diversa daquela que se extrai do acórdão recorrido, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório presentes nos autos, o que não se admite na estrita discussão constitucional do recurso extraordinário, conforme disposto na Súmulas 279 do STF. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO CORRELATA. O acórdão recorrido consignou expressamente o atendimento aos requisitos necessários para a contribuinte usufruir do benefício fiscal concedido em favor de portadores de moléstias graves. Dessa forma, o acolhimento da pretensão demandaria o reexame das provas e da legislação infraconstitucional pertinente. Mostram-se aplicáveis ao caso as Súmulas 279/STF e 280/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE no 785.110/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso , DJe de 19/12/14 – grifei). III - Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil – CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário interposto. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2020. JUIZ ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF